Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001763-90.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIZETE DA SILVA BARBOZA - CPF: 616.690.751-68 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). PAGAMENTOS DE FGTS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (
cinco
) anos, nos termos do Decreto 20.910/32.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 242385197, na reclamação no 1001763-90.2024.8.11.0003, do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PREJUDICIAL DE MÉRITO
: - prescrição;
MÉRITO
: - autonomia municipal para legislar sobre contratação temporária – da validade dos contratos da rede de educação; - delimitação do conceito de “sucessivas renovações”.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da prescrição.

No caso em tela, por
tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7o, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022)
.

Reconheço, portanto, a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da reclamação.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da possibilidade da contratação temporária.

A contratação temporária de servidor público é providência constitucionalmente admitida (
art. 37, inciso IX, da CF
), desde que respeitados os princípios:
a)
de que os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
haja processo seletivo simplificado;
c)
o prazo de contratação seja predeterminado;
d)
a necessidade seja temporária;
e)
o interesse público seja excepcional; e,
f)
a necessidade de contratação seja indispensável.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO
. CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES DIFERENTES. DEMONSTRADO O DESVIRTUAMENTO EM UM DOS CONTRATOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público
. Conforme previsto nos artigos 1° e 9° do Decreto n° 88/2015, o prazo máximo para contratação temporária é de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por apenas uma vez, por igual período. Considerando, que em uma das contratações temporárias houve a renovação/prorrogação a qual superou o prazo previsto em lei, constata-se os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postuladas, in casu, o levantamento do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(
TJMT – 2a TR – RI no 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023).
Grifei.

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. ART. 1o, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. NORMA PENAL EM BRANCO HOMOGÊNEA HETERÓLOGA. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO OU VANTAGEM AO PREFEITO. SUFICIÊNCIA DO DOLO DE BURLA À REGRA DO CONCURSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÕES PERMITEM INFERIR O DOLO. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. NÃO DEMOSTRAÇÃO DE EXCULPANTES OU JUSTIFICANTES. ORDEM DENEGADA. 1. ...2. ...
3. A Constituição Federal instituiu o "princípio do concurso público", que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público, como dispõe seu art. 37, II. Contudo, a própria Constituição excepciona a regra, elencando hipóteses taxativas de admissão em cargo público diretamente, sem concurso público: cargos em comissão (art. 37, II); contratação temporária (art. 37, IX); cargos eletivos; nomeação de alguns juízes de tribunais, desembargadores, e ministros de tribunais superiores; agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4o); e ex-combatentes (art. 53, I, do ADCT).
4. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é norma constitucional de eficácia limitada, dependendo, portanto de lei para produzir todos os seus efeitos. Trata-se de verdadeira reserva legal qualificada, pois o legislador constituinte estabeleceu balizas e condicionantes à regulamentação da prescindibilidade do concurso público pelo legislador ordinário de cada ente federativo.
Por conseguinte, para ser constitucional a lei regulamentada e, por corolário, válido o ato administrativo da admissão com fundamento no inciso IX, deve haver a) previsão legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo determinado; b) processo seletivo simplificado para a contratação; c) objetivo de atender a necessidade temporária, ainda que a atividade seja de caráter regular ou permanente; d) e, finalmente, a atuação do administrador deve estar fundada em excepcional interesse público
. 5. ...6. ...7. ...8. ...9. ...10. ...11. ...12. ...”
(STJ – 5a T - HC no 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016)
. Grifei.

Deste modo, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, ato ilegal.

No caso, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a)
não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei,
(b)
o prazo de contratação não é predeterminado,
(c)
a necessidade não é temporária,
(d)
o interesse público não é excepcional,
(e)
a necessidade de contratação não era indispensável; e,
(f)
não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes).

- da possibilidade de contratação temporária em função pública de caráter permanente.

Registre-se que, nem sempre a contratação temporária para o exercício de funções ordinárias, permanentes, será obrigatoriamente ilegal.

Tem-se que o serviço público é contínuo e, eventualmente não podendo ser prestado pelo servidor titular, por ausência fundamentada (
gozo de licença; férias, etc...
), outra pessoa deverá fazê-lo, no período do afastamento, daí por que nessa situação a contratação temporária também surge juridicamente aceita.

Nesse sentido:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA
, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA "F" DO ART. 3o). PRECEITO GENÉRICO.
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3o). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS
. 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de "necessidade temporária de excepcional interesse público" que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de "a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária"; e para "fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense" (art. 3o, § único). 3. As hipóteses descritas entre as alíneas "a" e "e" indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada.
O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea "f" do art. 3o da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe. 4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3o da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida. 5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea "f" e o § único do art. 3o da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.”
(STF – TP - ADI 3721 – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 9/6/2016 - DJe-170 de 12/8/2016)
. Grifei.

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o, INC. III, DA LEI N. 8.745/93:
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL; REALIZAÇÃO DE RECENSEAMENTOS E OUTRAS PESQUISAS DE NATUREZA ESTATÍSTICA EFETUADAS PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
. 1. É de natureza permanente a atividade de estatística e pesquisa desenvolvida pelo IBGE; sua intensidade e o volume dessas pesquisas não são os mesmos todo o tempo.
2. Possibilidade de contratação temporária, nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, para atender à necessidade temporária de pessoal necessário à realização de trabalhos em determinados períodos. Observância dos princípios da eficiência e da moralidade
. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 3386, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe de 24/08/2011)
. Grifei.

- da condição fática.

Nos termos do pedido inicial e da contestação, tem-se que o(
a
) servidor(
a
) laborou, em caráter temporário, no período de 15/2/2018 a 16/12/2023.

• Contrato n° 448/2018 para o período de 15/02/2018 a 21/12/2018 conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2018/SEMGP, e com amparo na Lei Municipal n°. 9.557/2017;

• Contrato n° 1310/2019 para o período de 11/02/2019 a 20/12/2019, classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2019/SMGP, e com amparo na Lei Municipal n° 10.060/2018;

• Contrato n° 691/2020 para o período de 12/02/2020 a 22/12/2020, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2020/SMPG e com amparo na Lei Municipal n° 10.693/2019;

• Contrato n° 508/2021 para o período de 11/03/2021 a 22/12/2021, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2021/SMGP com amparo na Lei Municipal n° 11.243/2020.

• Contrato n° 1326/2022 para o periodo de 21/02/2022 a 15/12/2022, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 002/2021/SMGP com amparo na Lei Municipal no 11.243/2020.

• Contrato n° 1957/2023 para o período de 06/03/2023 a 12/12/2023, conforme Processo Seletivo Simplificado 007/2022/SMGP com amparo na Lei Municipal n°. 11.243/2020.

• Contrato no 337/2024 para o período de 12/02/2023 com previsão de término em 16/12/2023, conforme Processo Seletivo Simplificado 006/2023/SMGP com amparo na Lei Municipal n°. 11.243/2020 e no 12.732/2023.

No caso, todas contratações temporárias, na sua forma, estão sob a égide da Lei Complementar Municipal no 9.557/2017, sendo que, anualmente, há edição de Lei específica, autorizadora para a referida contratação.

Tem-se, portanto, que apesar da legislação anual apresentada e os atos administrativos decorrentes (
processo seletivo simplificado
), é possível concluir:

* pela ausência de comprovação de que o(
a
) servidor(
a
) trabalhou todo o período, ou a sua maior parte, em substituição a servidor efetivo, nos termos do art. 1o, da Lei Complementar Municipal
no 9.557/2017;

* que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como, não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função;

* que as interrupções corridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induz à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Ainda que as contratações temporárias sejam conduzidas por meio de processos seletivos distintos, é imperativo que estejam em conformidade com as disposições excepcionais estabelecidas na legislação estadual/municipal previamente mencionadas e sujeitas à Constituição Federal. Nesse sentido, caso ocorram renovações sucessivas dos contratos temporários em desconformidade com tais requisitos, verifica-se a descaracterização da suposta
"situação emergencial"
, o que acarreta a desconsideração desses instrumentos como "contratos temporários" na forma da lei.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO.”

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROFESSOR. FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.
Conforme a LC n° 187/2013, a contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo
. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023)
. Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho.
5. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023).
Grifei.

“E M E N T A: RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO C/C LEVANTAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO FGTS – PROFESSORA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES INJUSTIFICADAS – ILEGALIDADE – NULIDADE DO ACORDÃO – TEMAS 308 E 916 DO STF – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
. Constatado que não foi observado quando do julgamento do recurso inominado que a matéria foi tratada em sede de Repercussão Geral (TEMA 308 do STF), que reconheceu a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a anulação da decisão monocrática é medida que se impõe
.”
(TJMT – 2a CDPv - RC no 1023493-06.2023.8.11.0000 – rela. Marilsen Andrade Addario - j. 21/3/2024)
.

Resta deste modo, evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em debate fora utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do art. 37, da CF.

“...

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; ...”

“
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 418/93. EC 19/98. ALTERAÇÃO NÃO-SUBSTANCIAL DO ARTIGO 37, II, DA CF/88. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADES PERMANENTES. OBRIGATORIEDADE. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. LIMITAÇÃO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. 1. Emenda Constitucional 19/98. Alteração não-substancial do artigo 37, II, da Constituição Federal. Prejudicialidade da ação. Alegação improcedente.
2. A Administração Pública direta e indireta. Admissão de pessoal. Obediência cogente à regra geral de concurso público para admissão de pessoal, excetuadas as hipóteses de investidura em cargos em comissão e contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional. Interpretação restritiva do artigo 37, IX, da Carta Federal. Precedentes
. 3. Atividades permanentes. Concurso Público. As atividades relacionadas no artigo 2o da norma impugnada, com exceção daquelas previstas nos incisos II e VII, são permanentes ou previsíveis. Atribuições passíveis de serem exercidas somente por servidores públicos admitidos pela via do concurso público.
4. Serviço temporário. Prorrogação do contrato. Possibilidade limitada a uma única extensão do prazo de vigência. Cláusula aberta, capaz de sugerir a permissão de ser renovada sucessivamente a prestação de serviço. Inadmissibilidade
. 5. Contratos de Trabalho. Locação de serviços regida pelo Código Civil. A contratação de pessoal por meio de ajuste civil de locação de serviços. Escapismo à exigência constitucional do concurso público. Afronta ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 418, de 11 de março de 1993, do Distrito Federal.
” (STF – TP – ADI 890/93-DF – rel. Ministro Maurício Corrêa – j. 11/9/2003 – DJU 26/2/2004). Grifei.

- direito às garantias sociais da relação de trabalho.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, é de se reconhecer também, nulas as sucessivas renovações. Contudo, não se pode negar ao trabalhador a sua condição jurídica de servidor(
a
) público(
a
), e por isso, portador(
a
) dos direitos inerentes aos servidores públicos em geral, dentre eles, FGTS, recebimento de férias e seu terço constitucional, referente aos períodos não prescritos.

Nesse sentido:

“TEMA 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(STF – TP – RE no 1066677 – rel. Ministro Alexandre de Moraes – j. 22/5/2020 – DJe 1/7/2020).

“Ementa: FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.
3. O C. STF, apreciando o tema 551 de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".4. No caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.
5. Portanto, não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva. 6. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 0015644-09.2014.8.11.0002 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2021 - DJE 01/04/2021). Grifei.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida exclusivamente para reconhecer a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024